Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701630-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. G. S. D. O. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID. 11557822): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE É DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, UMA VEZ QUE O PROBLEMA EDUCACIONAL É ENDÊMICO NO DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. A Carta Magna, no inciso IV, do art. 208, prevê expressamente que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. 2. Não somente na Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, resta claro que o direito de acesso à educação infantil é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar todas as condições para garantir que essas crianças tenham acesso à educação pública, gratuita e universal. 3. Nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 4. É cediço que o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. Todavia, o que ocorre na prática é o total descaso do Poder Público com a educação, pois, somente no ano de 2016 o Distrito Federal fechou 16 (dezesseis) creches por falta de condições de funcionamento. 5. Assim, compete ao Poder Judiciário, uma vez acionado, atuar para promover a salvaguarda desse importante e inafastável direito subjetivo, notadamente em face de mandamento constitucional relativo aos direitos da criança e do adolescente, impondo que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação infantil e juvenil, especialmente em razão do conteúdo normativo estatuído no art. 6o da CF, que vê o direito à educação como prerrogativa constitucional dotada de fundamentalidade. 6. Não há que se falar em necessidade de aguardar a lista de espera, bem como não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia decorrente da determinação de matrícula pelo Poder Judiciário. Isso porque o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas eleitoreiras e demagógicas. Não se justifica a ausência de atendimento estatal no cumprimento de seus misteres. 7. Não é plausível de aceitação a resposta que a Administração Pública sempre apresenta como forma de justificar a falta de vagas nas creches e escolas públicas: respeito aos critérios para eleição prioritária de atendimento, como baixa renda do postulante, existência de medida protetiva, risco nutricional e hipótese de mãe trabalhadora, além do limite de vagas nas respectivas creches e fila de espera por ordem de procura. 8. A invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada (grifos do original). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029